Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000405-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA COSTA SILVA - CPF: 480.920.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN NEVES BRITO - CPF: 033.171.501-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OLDONI PAGNONCELLI - CPF: 018.544.269-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CERATTI - CPF: 041.461.121-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.969.181-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE - CPF: 018.975.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -
2.
MÉRITO
: AVENTADA NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO
– INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – NATUREZA RELATIVA – NÃO COMPROVADA A ARGUIÇÃO DA MATÉRIA NA INSTÂNCIA SINGELA – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Mérito:
Não prospera a tese arguida pelos
subscritores do
writ
quanto à incompetência absoluta da autoridade impetrada para processar e julgar a ação penal correlata, uma vez que a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo. Precedentes das Cortes Superiores.

Outrossim, para além de não haver comprovação de que a alardeada incompetência foi arguida em primeira instância, não restaram demonstrados reais prejuízos ao paciente, o que, consoante a regra do art. 563, do CPP, obsta, por ora e pela estreita via eleita, o reconhecimento de eventual nulidade.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(
S)

DR. CARLOS ALBERTO KOCH

DRª. KARINA ROMÃO CALVO

DR. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

PACIENTE

RENATO PEREIRA DO LAGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da operação policial denominada
“Camuflagem II”
, ao cabo da qual foi denunciado nos autos da ação penal n.º 9400-71.2019.8.11.0040 – cód. 219066 pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal
[roubo majorado] e no
art. 2º, §2º. da Lei. n.º 12.850/13
[organização criminosa].

A ilustrar a aventada coação ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, ao acolher a representação formulada pela autoridade policial nos autos da Medida Cautelar n.º 490-89.2018.811.0040 (cód. 184486), decorrente do Inquérito Policial n.º 018/2018/DPSORRISO/MT, que investiga a prática de diversos delitos de roubo majorado e receptação qualificada, supostamente cometidos por uma
organização criminosa
que atua no interior do Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, alegam que diante da natureza dos crimes imputados ao beneficiário do
writ
, a competência para o processamento e julgamento da ação penal n.º 9400-71.2019.8.11.0040 – cód. 219066 é do d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, especializada nos feitos envolvendo Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crime Organizado, como é o caso dos autos.

Desta feita, como única vertente da presente impetração, aduzem os causídicos ser
absolutamente nula a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a busca e apreensão, o sequestro de bens e a quebra do sigilo telefônico do increpado
, porquanto proferida por juízo
manifestamente incompetente
, em expressa afronta à previsão do art. 5º, inc. LXV da CF/88 e ao Provimento n.º 04/2008-CM; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do paciente, tornando-lhe imperativa a soltura.

Diante de tudo que expõem, requerem a concessão
in limine
da ordem para que seja declarada nula a decisão constritiva proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, visto que manifestamente incompetente; determinando-se, ainda, a remessa dos autos à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Subsidiariamente, requerem genericamente a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, por falta de fundamentação e ante a ausência dos seus pressupostos e requisitos legais.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instruem a exordial com os documentos digitais acostados ao processo eletrônico no ID 29867473 e ss.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1017787-81.2019.811.0000 e pelo
Habeas Corpus
n.º 1017655-24.2019, e vieram conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 30191985) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 30624470 e ID 30624471.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 31424460).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, registro que anteriormente ao presente feito foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.º
1017655-24.2019.811.0000, que já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente
writ
.

E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou, dentre outras, as teses de ausência dos requisitos e pressupostos legais da custódia e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP.

Para ilustrar, transcrevo o respectivo julgado ementado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT denegou a ordem durante a sessão de julgamento ocorrida no dia
04/12/2019
,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

1. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
PRESCINDIBILIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO PACIENTE – OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
– 2. DA AUTORIA DELITIVA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP, ATRELADAS À TESE DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco nulidade, uma vez que estão presentes os requisitos e pressupostos legais da custódia e foram devidamente respeitados os princípios constitucionais.

2. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

3. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alardeada nulidade do decreto constritivo por incompetência do juízo
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental em relação às
teses de ausência dos requisitos e pressupostos legais da custódia e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne às teses de ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia pelas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere
à tese remanescente de nulidade do édito segregatício em razão da incompetência do juízo
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva do paciente
Renato Pereira do Lago
e de outros indivíduos, por supostamente integrarem e promoverem organização voltada à reiterada prática de delitos no interior do Estado de Mato Grosso.

Tal pleito foi acolhido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora, na data de
30/10/2019
, a fim de interromper o ciclo da organização criminosa e acautelar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta dos delitos e do eminente risco de recalcitrância delitiva;
estando o increpado recolhido ao cárcere desde o dia
11/11/2019
, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 180, §1º do CP e art. 2º da Lei n.º 12.850/13
.

Irresignado, insurgem os impetrantes suscitando a incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT para processar e julgar a ação penal correlata, visto que o feito originário apura, dentre outros, o delito de organização criminosa, previsto na Lei n.º 12.850/2013, de modo que a respectiva competência recairia sobre o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, consoante as regras de organização judiciária do Estado de Mato Grosso. Em conclusão, asseveram ser nulo o decreto de prisão proferido na instância singela, visto que emitido por autoridade absolutamente incompetente.

Pois bem. Com essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais concluo que a pretensão mandamental não merece prosperar.

É de amplo conhecimento que o Provimento n.º 04/2008 do Conselho da Magistratura do TJMT e a Resolução n.º 23/2004 do Tribunal Pleno deste e. Sodalício [posteriormente alterada pela Resolução n.º 11/2017-TP/TJMT] dispõe que, em regra, a competência para processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas em todo o Estado será do atual juízo da 7ª Vara Criminal da Capital – antiga 15ª Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e Crimes contra a Administração Pública.

Contudo, na contramão do que afirmam os impetrantes, entendo que a mera inobservância à competência em razão da especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e decorrente da organização judiciária estadual não enseja nulidade absoluta, mas tão somente relativa, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo. Explico.

Com efeito, as competências materiais discriminadas pela própria Constituição Federal, a exemplo das competências afetas ao Tribunal do Júri (
art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d,
CF), à Justiça Eleitoral (art. 121 da CF) ou à Justiça Militar (art. 124, § único, da CF), detém natureza absoluta, de modo que não podem ser alteradas ou flexibilizadas, sob pena de nulidade insanável, devendo ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Em contrapartida, o desrespeito à competência decorrente da especialização das Varas judiciais, que conforme a disposição do art. 74 do CPP é definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais mediante Provimentos e Resoluções, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pela parte interessada, não enseja, de forma automática, a nulidade.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de PACELLI,
in verbis
:

“A nosso juízo,
somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria,
o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.
).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de
. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”.
(HC 113018/RS Órgão Julgador Segunda Turma DJe-225 DIVULG 13-11-013 PUBLIC 14-11-2013 Julgamento 29 de Outubro de 2013 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não é outro o posicionamento firmado pela jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania. Veja-se os seguintes precedentes:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP). COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1758299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). (Destaquei).

“HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. REGRA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA VIA ADEQUADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. Estão devidamente fundamentadas as decisões que autorizaram a quebra do sigilo telefônico e as respectivas prorrogações, uma vez que adequadamente justificada a necessidade das medidas, com o esclarecimento de serem imprescindíveis às investigações.
2. A propósito da alegada incompetência do Juízo que processa a ação penal, correta a conclusão do Tribunal local no sentido de que a matéria deveria ser arguida por meio de exceção, tendo em vista que se trata de regra de competência territorial em razão da matéria,
já que atinente à especialização de varas, cuja inobservância não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa
,
precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP
(...). 3. (...). 4. Ordem denegada.”
(HC 238.166/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). (Grifei).

“HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
PROVIMENTO. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JÁ EXISTENTE: REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EDIÇÃO DE NOVO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA FIRMADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
1. A inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinadas varas federais para o processamento e julgamento de crimes de "lavagem" de bens, direitos ou valores e contra o sistema financeiro nacional, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito, já que é relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP.
2. Não sendo oposta a exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão. 3. Tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do prejuízo, não efetuado na espécie.
4. Firmada a competência pela edição de novo provimento, a observância de regra anterior que determinava a redistribuição dos feitos às varas indicadas no anterior perdeu a razão de ser. 5. Ordem denegada.”
(HABEAS CORPUS N° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009). (Destaquei).

Na hipótese, a despeito dos argumentos vertidos pelos impetrantes, não passa despercebido que para além de não haver comprovação de que tal matéria foi arguida na instância singela; certo é que o
habeas corpus
impetrado em
19/11/2019
em prol do ora paciente, em nada se insurgia contra a alegada incompetência da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT para processamento e julgamento da ação penal correlata, tendo se limitado a discutir a autoria delitiva, a ausência de submissão do increpado à audiência de custódia, bem como a inexistência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva e sua substituição por cautelares alternativas.

Além do mais, ainda que não seja reconhecida a prorrogação da competência do juízo de Sorriso, impede-se, por ora, considerar nulos os atos processuais aperfeiçoados naquela comarca, uma vez que não verifiquei, de súbito, a ocorrência de qualquer prejuízo ao paciente ou à acusação; e,
consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP,
para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte, assim como sua irresignação no momento oportuno
,
o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese versada.

Fosse pouco, não é despiciendo que
o reconhecimento de nulidade por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com a via estreita do
mandamus
.

Aliás, sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”
(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019).

No mesmo sentido a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania já firmou o posicionamento de que
“
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (...)”

(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010) (grifei).

Diante do exposto, concluo que desmerece prosperar a pretensão mandamental pelo reconhecimento da incompetência absoluta da autoridade impetrada, de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou coação ilegal no direito de locomoção da increpada, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante todo o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne às teses de ausência dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva e sua substituição pelas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, por se tratar de mera reiteração de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, que já
foi devidamente julgado pela c. 3ª Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
, em relação ao remanescente argumento de incompetência do juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
RENATO PEREIRA DO LAGO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020